Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-49.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010385-49.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUCINEIA ALVES DE SOUZA 46930744115 - CNPJ: 22.004.449/0001-60 (EMBARGANTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Transferências Via Pix. Inexistência De Omissão Ou Contradição. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências via PIX não reconhecidas.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto: i) à análise dos documentos e dos fundamentos sobre responsabilidade objetiva da instituição financeira;
ii
) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova;
iii
) ao cumprimento de normas regulatórias e mecanismos de segurança bancária;
iv
) ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

III. razões de decidir

3.
Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois todos os pontos relevantes foram apreciados, incluindo análise dos documentos e fundamentos sobre responsabilidade objetiva,
fortuito externo e excludente de responsabilidade da instituição financeira.

4.
O acórdão consignou a aplicação do CDC às instituições financeiras, avaliou o conjunto probatório quanto à regularidade das operações bancárias e afastou a existência de falha sistêmica, inexistindo vício de fundamentação.

5.
Não é necessário que o acórdão faça menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada sob o enfoque jurídico pertinente.

IV. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe acolhimento dos embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quando a decisão apreciou fundamentadamente todos os pontos relevantes do processo, inclusive sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, fortuito externo e responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V, X, XXXIII e 170, V; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC,
arts
. 1.022, 373, I e II, 492; CDC,
arts
. 6o, VII e VIII, 14, I e II; Resolução BCB no 147.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13.09.2019; STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-
ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.03.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4a Turma, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1010385-49.2024.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
postos por
Lucineia Alves de Souza

em virtude de acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM
, e julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Em suas razões recursais,
a
Embargante
sustenta que o acórdão incorreu em omissão
quanto à análise dos documentos apresentados, especialmente o boletim de ocorrência e os extratos bancários que evidenciam as transações impugnadas.

Alega omissão acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479/STJ, cuja aplicação foi afastada sem fundamentação específica, mesmo diante de fraude comprovada.

Sustenta, também, omissão quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, diante da
sua
hipossuficiência
.
Destaca
, ainda,
que
a
instituição financeira deixou de adotar o bloqueio cautelar dos valores, conforme exigido pela Resolução BCB no 147, evidenciando descumprimento da norma regulatória aplicável.

Por fim, indica contradição entre o reconhecimento da existência de golpe por terceiro e a conclusão pela culpa exclusiva da vítima, desconsiderando a
inexistência
de mecanismos de segurança adicionais pel
a

Cooperativa
.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados
, com o prequestionamento dos “
artigos 5o, incisos V, X, XXXIII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal; Artigos 186, 187 e 927 do
Código Civil; Artigos 141, 218, §4o, 335, inciso I, 344, 348, 356, inciso II, 373, inciso I e II, 492, todos do Código de Processo Civil; Artigos 2o, 3o, 6o, inciso VII e VIII e 14, inciso I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor; e Súmulas 227 e 479 do STJ
”.

Contrarrazões apresentadas
pela Cooperativa Embargada
,
pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões. Com efeito, os Embargos de Declaração o
postos pela Embargante delimitam, de forma precisa, os pontos que entende omissos ou contraditórios no acórdão recorrido, indicando fundamentos que, em sua ótica, não teriam sido enfrentados de modo suficiente.

Cumprido, portanto, o requisito previsto no art. 1.022 do CPC,
prossigo com o exame do mérito do Recurso
.

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Transferências Via Pix. Fortuito Externo. Excludente De Responsabilidade. Ausência De Falha No Serviço Bancário. Improcedência Dos Pedidos. Sentença Reformada.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de transferências não reconhecidas via PIX, determinando a
restituição dos valores transferidos e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por transações realizadas via PIX, quando comprovado que as operações partiram de dispositivo pessoal e senha cadastrados pelo titular, sem falha sistêmica, considerando a existência de fortuito externo como excludente de responsabilidade.

III. Razões De Decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada pelo fortuito externo, especialmente quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. O conjunto probatório demonstra que as operações foram realizadas em dispositivo cadastrado em nome do titular, mediante senha pessoal, sem indício de violação dos
mecanismos de segurança ou falha imputável à instituição financeira.

6. Não comprovada fraude bancária ou falha no sistema de segurança, as operações resultam de fortuito externo, excluindo a responsabilidade da instituição financeira.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“O fortuito externo, configurado pela realização de transações financeiras por meio de dispositivo pessoal e senha do titular, sem comprovação de falha no sistema ou de violação dos mecanismos de segurança do
banco
, constitui excludente de responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II, III e IV; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação Cível
1002298-09.2023.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.
(Id
293575385
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p.
143).

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os
embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o
entendimento adotado.

De fato, foram devidamente analisadas as alegações relativas à dinâmica das transações eletrônicas questionadas, à autenticidade das operações realizadas por meio do aplicativo bancário instalado em aparelho cadastrado em nome da autora, bem como à documentação técnica apresentada pela instituição financeira.

Q
uanto
à responsabilidade objetiva, ao CDC, à inversão do ônus da prova e à Resolução BCB no 147, o acórdão analisou de modo fundamentado a
falta
de falha sistêmica, a inexistência de comprovação de que o sistema de segurança
instituição financeira
tenha sido
burlado
, e registrou expressamente a incidência do CDC às relações bancárias, apreciando o conjunto probatório à luz do art. 373
d
o CPC.

A propósito,
consta no acórdão
: “
Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, ‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro. Impõe-se, de conseguinte, a inversão do
ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas
pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.
”.

Está, ainda,
registrado no acórdão objeto da
embargabilidade

que
,
a comunicação à instituição financeira se deu posteriormente aos fatos, e que não houve requerimento de prova pericial pelas partes,
de modo que ambas as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide,

dispensando dilação probatória.

O acórdão expressamente consignou
que a instituição financeira comprovou, por meio de registros de sistema e laudo técnico, a utilização do mobile token e da senha pessoal para validação das transferências, sem qualquer indício de violação dos mecanismos de segurança.

Na contestação, a instituição apresentou documentação detalhada, demonstrando que as transações impugnadas foram realizadas por meio do aplicativo bancário instalado em aparelho cadastrado em nome da autora, com uso regular de mobile token e senha pessoal, além de registros técnicos que identificam IP e localização das operações, sem evidências de fraude eletrônica ou comprometimento do sistema. Esses elementos probatórios foram devidamente analisados e
valorados no acórdão, afastando qualquer alegação de omissão ou insuficiência de fundamentação fática.

Registre-se
que
mesmo comunicada dos fatos apenas no dia seguinte das operações
contestadas, a instituição financeira adotou providências administrativas para tentar mitigar o prejuízo experimentado pela
Autora
.
C
onforme documentação constante dos autos
, a

C
ooperativa registrou o caso no Mecanismo Especial de Devolução PIX (MED), reportando a suspeita de fraude às instituições envolvidas e solicitando a devolução dos valores transferidos. No entanto, a devolução restou inviabilizada em razão da inexistência de saldo suficiente nas contas de destino,
circunstância que impossibilitou o bloqueio cautelar dos valores
nos termos da
Resolução BCB no 147
.

Quanto a
alegada contradição entre o reconhecimento do golpe e a conclusão pela culpa exclusiva da vítima, observa-se que o acórdão embargado foi preciso ao consignar que, em situações dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479/STJ), ressalvando, todavia, a excludente de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

No caso concreto,

consoante explicitado no acórdão embargado
, n
ão consta dos autos qualquer prova de burla ao sistema d
a

Cooperativa Embargada
ou de obtenção ilícita da senha pessoal da autora sem sua colaboração. A instituição financeira comprovou a regularidade das operações, o que afasta o nexo de causalidade entre a suposta fraude e eventual conduta omissiva ou comissiva de sua parte.
Dessa forma,
repiso,

inexistente
demonstração de falha no sistema ou violação de mecanismos de segurança sob responsabilidade
da
Embargada
,
não há que falar em
dever de indenizar.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto
dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como
a decisão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegra
a decisão embargada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025